Tribunal: TJMT
Processo: 0038088-79.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLET
IVO

Número Único
:

0038088-79.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDMARCIO DA SILVA - CPF: 884.240.651-15 (APELADO), RICIELI FORTES - CPF: 020.094.141-01 (ADVOGADO), WILLIAN POSCA PIVOTTO - CPF: 032.396.291-27 (ADVOGADO), CELIO ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 024.006.891-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL - CPF: 979.167.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO CAUSAL PRESENTE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – REDUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 3º, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1 – A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração, basta a demonstração dos seguintes requisitos: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2 – O valor do dano moral foi fixado na observância das peculiaridades do caso concreto, revelando suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão.

3 – Na hipótese dos autos, restou comprovado o dano material sofrido pelo Apelado, decorrente da conduta de agente do Apelante.

4 – O arbitramento do honorários advocatício, devido pela Fazenda Pública, deve estar em conformidade com as regras e parâmetros estabelecidos no artigo 83, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.
In casu
, adequado o percentual mínimo, previsto no artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, devido às circunstâncias da demanda.

5 – Recurso de Apelação provido em parte. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0038088-79.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que a responsabilidade pelo fato é do Apelado, o que afasta sua responsabilidade civil. Assevera que o valor do dano moral foi fixado em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz que o honorário advocatício ultrapassou a razoabilidade.

Requer o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, visando a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral e dos honorários advocatícios (id. 128595677).

Tempestividade c
ertificada no id.
128595678
.

Sem contrarrazões (id.
128595681).

Dispensado o preparo recursal (id.
128713667
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Paulo Ferreira Rocha, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 129014197).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0038088-79.2015.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que o Juízo Singular reconheceu o direito de indenização em favor do Apelado, conforme sentença abaixo reproduzida:

(...) A situação fática dos autos é incontroversa e os fatos narrados geram responsabilidade civil. No caso sub examine, verifico presentes os pressupostos processuais e as condições de ação e ausente nulidade a ser sanada vez que a parte autora pretende a reparação de danos morais e materiais em virtude de graves lesões sofrida pelo abalroamento causado pelo agente público estadual.

(...)

No presente caso, em análise dos fatos expostos e da documentação acostada, verifica-se que o Requerente, em razão de um incêndio no trajeto percorrido que impedia a continuidade do trânsito e dificultava demasiadamente a visibilidade, parou seu carro na rodovia atrás de um caminhão, aguardando a liberação da pista para seguir seu destino, todavia, no momento em que parou o seu veículo, foi abalroado na traseira por outro caminhão que era pilotado por um agente público do Estado de Mato Grosso (fls. 23/25).

Ainda, observa-se que o caminhão prensou o veículo do Requerente contra o outro caminhão que se encontrava em sua frente, ocasionando em graves lesões ao Autor e o óbito dos dois passageiros que o acompanhavam (fl. 25).

Por fim, segundo narra o demandante em sua exordial, não consegue mais exercer as suas atividades com a mesma intensidade que antes em razão das severas lesões sofridas no acidente, além de ainda sofrer psicologicamente com os traumas causadas no evento.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso informa que não havia qualquer sinalização na rodovia que indicasse que havia veículos parados, alegando que não foi o motorista o causador do evento danoso, caracterizando, assim, o fato de terceiro e a culpa concorrente.

Pela simples narrativa dos fatos, aliado à documentação acostada e à defesa apresentada pela parte contrária, é possível concluir que o agente público concorreu diretamente par a ocorrência do referido acidente, tendo em vista que, não obstante estivesse em velocidade permitida na via (fl. 46), não houve a reação necessária (imobilização do veículo) para evitar o abalroamento na traseira do veículo à sua frente diante da condição de tráfego desfavorável, como apontado pelo Perito Oficial Criminal em seu laudo (fl. 50), gerando severos danos físicos, patrimoniais e psicológicas ao Requerente.

(...)

O caso em debate se refere ao chamado dano moral puro, cujas circunstancias e ofensas foram detidamente comprovadas nos autos, mais precisamente pela avaliação médica e laudo pericial realizados (fls. 29/75), o qual constata a imprudência praticada pelo agente público e os danos causados.

Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fática do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas gerações.

Assim, considerando os fatos destes autos a situação social do autor, potencialidade do requerido e o grande abalo sofrido pelo acidente causado pelo agente público estadual, arbitro o valor da indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

No que tange ao pedido de Danos Materiais, importante asseverar que, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, pois, o que se visa através da ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano.

No caso, quanto aos Danos Emergentes (o que se efetivamente perdeu), o Requerente pleiteou o pagamento da monta de R$ 6.078,00 (seis mil e setenta e oito reais), referente às avarias causadas ao seu veículo.

(...)

Por fim, no que se refere ao pedido Danos Materiais (lucros cessantes), onde o Autor pleiteia o Valor de R$ 367.913,00 (trezentos e sessenta e sete mil novecentos e treze reais), o qual corresponde, segundo consta na exordial, à 45,5 (quarenta e cinco vírgula e cinco) anos de pensão mensal no valor de um salário mínimo vigente à época do ajuizamento da ação, entendo que não merece prosperar.

(...)

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o valor de R$ 6.078,00 (seis mil e setenta e oito reais) pelos danos emergentes, acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança , nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando parta tano o IPCA, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Publique-se. Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. (id. 128595672 – p. 140/150)

Na espécie, observa-se que se trata de fato incontroverso que no dia 13.8.2012 o motorista do Apelante conduzindo um caminhão colidiu na traseira do veículo Uno Mile conduzido pelo Apelado. O acidente provocou lesões corporais no Apelado e o óbito de 2 (dois) passageiros que estavam no veículo, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de Trânsito (id. 128595672 – p. 36/41).

Aliado a isso, o laudo pericial concluiu que:

Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o perito signatário do presente laudo conclui que a causa determinante para a ocorrência do acidente em questão, fator principal do acidente (Colisões 1 e 2) de ser atribuída ao condutor do veículo V3-Volkswagen Worker, pelas AUSÊNCIA DE REAÇÃO diante de condição de tráfego desfavorável, não imobilizando o veículo em tempo e espaço suficiente para evitar o acidente vindo a colidir com os veículos V1-Mercedes e V2-Uno, além de produzir a colisão entre eles.
Entretanto, a causa a colisão da porção anterior esquerda do veículo V4-GM/S10 com a porção posterior de V3-Volkswagen Worker (Colisão 3) deve ser atribuída ao condutor do veículo V4-GM/S10, pela REAÇÃO TARDIA diante da condição de tráfego desfavorável, não sendo possível imobilizar o veículo em tempo e espaço suficiente para evitar a mesma. (id. 128595672 – p. 52/67)

No caso concreto análise, em que se discute a responsabilidade do Estado decorrente dos danos causados ao Apelado, a responsabilidade é objetiva, uma vez que o dano ocorreu em razão da conduta imprudente praticada por seu agente, que ocasionou danos passíveis de indenização.

Deve ser observado, por relevante, que o conjunto probatório existente produzido nos autos conduz à verossimilhança das alegações na peça inicial que, aliado ao laudo pericial n. 02-07-002016/2012 (id. 128595672 – p. 51/89), atesta os fatos narrados.

Outrossim, a reparação indenizatória tem por objetivo garantir à parte lesada uma reparação que lhe compense o abalo sofrido e, em contrapartida, cause um impacto suficiente para demonstrar a reprovabilidade do ato por aquele que realizou a conduta.

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO- PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS ACERCA DAS SEQUELAS SOFRIDAS PELA PARTE- DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – MÉRITO – ACIDENTE PROVOCADO POR CAMINHÃO CAÇAMBA QUE DERRUBOU FIAÇÃO (CABOS) E VEIO A ATINGIR A VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO INCONTROVERSA – DANOS QUE CAUSARAM SEQUELAS IRREVERSIVEIS – LUCROS CESSANTES – TRABALHADOR AUTÔNOMO- VALOR COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO- MONTANTE DEVIDO ATÉ O FIM DA CONVALESCENÇA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Desnecessária a realização de prova pericial para verificar o estado de saúde da parte, quando existe nos autos prova suficiente a este respeito, inclusive Perícia Realizada pelo Instituto Médico Legal, no qual ficou consignada a incapacidade permanente do Apelado em razão de hemiparesia à direita e mudez.
O laudo pericial realizado no local do acidente pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC, demonstra que o acidente se deu por culpa exclusiva do motorista do Município que, inadvertidamente, derrubou os cabos que atingiram a vítima causando-lhe sequelas incapacitantes.
Embora a parte autora da ação fosse trabalhador autônomo (pintor) sem poder comprovar efetivamente qual sua renda mensal é devido lucro cessante que deve corresponder ao valor de um salário mínimo vigente à época dos fatos.
O autor deverá receber a indenização por lucro cessante até o fim da convalescença, período este a ser apurado em liquidação de sentença.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 0001609-82.2007.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM EEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – IRRESGINAÇÃO DO MUNICÍPIO – ALEGADA CULPA CONCORRENTE – INVIABILIDADE – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS – CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – ESTUDANTE TRANSPORTADO PELO VEÍCULO MUNICIPAL QUE VEIO A ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Comprovados a conduta, o dano e o nexo causal decorrente de acidente de trânsito causado por motorista de veículo municipal, afigura-se legítimo o dever de o Município indenizar a parte lesada, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República.
2. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou em culpa concorrente quando o limitado acervo probatório aponta a falta de prudência do motorista do veículo público.
3. Quanto à correção monetária e aos juros de mora, estes deverão ser aplicados de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema810/STF. (N.U 0002689-11.2016.8.11.0087,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 23/09/2021)

O
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é razoável e proporcional para o caso.

Em relação ao dano material, constata-se que o veículo Uno Mile envolvido no sinistro é de propriedade do Apelado, conforme documento apresentado no id. 128595672 – p. 42. Também restou devidamente comprovado o dano decorrente do acidente de trânsito provocado por agente do Apelante, o que ocasionou a perda total do veículo Uno Mile 1.0, ano-modelo 1993 (id. 128595672 – p. 43), avaliado na época (agosto/2015) em R$ 6.078,00 (seis mil e setenta e oito reais), conforme preço médio indicado na pesquisa da Tabela Fipe (id. 128595672 – p. 44).

No que se refere aos honorários advocatícios fixados na sentença, é imperativo que nas causas em que a Fazenda Pública for parte vencida deve ser observado os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, com os percentuais previstos no § 3º do artigo 85 do CPC.

Entretanto, na presente demanda não se constata que o Apelado teve dificuldades no trâmite processual, visando justificar a fixação no teto máximo. Ademais, o valor da condenação não se trata de quantia irrisória ou ínfima.

A verba honorária fixada pelo Juízo Singular em 20%

sobre o valor da condenação não atende aos preceitos dos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Em que pese o fato de a Fazenda Pública ter dado causa ao ajuizamento da ação, depreende-se dos autos que o Ente Público não provocou demora no seu trâmite processual e, portanto, os honorários advocatícios devem ser reduzidos.

Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - PERTINÊNCIA – FAZENDA PÚBLICA – ART. 85, §§3º E 4º DO NCPC/15 - CAUSA SEM GRANDE COMPLEXIDADE – PERCENTUAL ARBITRADO ELEVADO – NECESSIDADE DE SUA REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
É certo que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação, isto é, a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.
Na ação cautelar de exibição de documentos, havendo contestação com resistência à pretensão deduzida na inicial, são cabíveis honorários de sucumbência.
Tratando de ação contra a Fazenda Pública, quando condenação não permite obter o proveito econômico, pois se trata de obrigação de exibir documentos, a fixação de honorários deve ser na forma do §4º, III, do art. 85 do NCPC/15.
Considerando a baixa complexidade da demanda e a ausência de instrução probatória, a verba honoraria deve ser reduzida para o percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa. Recurso provido. (N.U 0023723-25.2012.8.11.0041, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Nesse diapasão, sem desmerecer o trabalho realizado pelo advogado da parte Apelada, mas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho que a verba honorária arbitrada em 20% sobre o valor da condenação deve ser reduzida.

Em relação a Remessa Necessária, observa-se que o valor da causa e do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, não se enquadrando na hipótese do art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com essas considerações:

i)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fim de reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação;

ii)
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária, uma vez que o direito postulado é inferior ao estabelecido no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023